Tribunal: TJES
Processo: 0000761-74.2017.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000761-74.2017.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA MARIA FABEM e outros (2)

APELADO: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000761-74.2017.8.08.0054

APELANTE: ROSANGELA MARIA FABEM E OUTROS

APELADOS: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução, apenas para excluir da indicação à penhora bens pertencentes a terceiros. No mérito, a sentença afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), rejeitou a aplicação da teoria da imprevisão e reconheceu a ausência de comprovação dos requisitos para o alongamento da dívida rural previstos na Resolução n. 4.591/2017 do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato firmado entre as partes; (ii) estabelecer se os Apelantes têm direito ao alongamento da dívida rural, nos termos da Resolução n. 4.591/2017 do Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de cédula de crédito rural utilizados para financiar atividades produtivas agrícolas, uma vez que o produtor rural não se enquadra como consumidor final, conforme art. 2º do CDC e jurisprudência consolidada.

4. O direito ao alongamento de dívida rural não é automático, exigindo a comprovação de requisitos legais, incluindo a formulação de prévio requerimento administrativo antes do vencimento da dívida, conforme prevê a Resolução n. 4.591/2017 do Banco Central e a Súmula 298 do STJ.

5. No caso, os Apelantes não comprovaram a realização de requerimento administrativo no prazo adequado, inviabilizando o alongamento da dívida rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam a contratos de cédula de crédito rural quando os valores obtidos são destinados à atividade produtiva agrícola.

2. O direito ao alongamento de dívida rural depende da comprovação de requisitos legais, incluindo a formulação de requerimento administrativo prévio e tempestivo junto à instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Resolução Bacen n. 4.591/2017.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 298.

TJES, Apelação Cível n. 0009426-68.2018.8.08.0014, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 31/03/2023.

TJES, Apelação Cível n. 5003018-68.2021.8.08.0014, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 04/07/2024.

TJSP, Apelação Cível n. 1008260-46.2020.8.26.0132, Rel. Lavinio Donizetti Paschoalão, j. 15/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:18/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo ROSANGELA MARIA FABEM E OUTROS em face da r. sentença (fls. 156/160; autos físicos), integrada pelo provimento de fls. 169/170 do encarte processual, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, a qual acolheu em parte os embargos à execução opostos em face de BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tão somente para excluir da indicação à penhora os veículos Honda Biz EX (placa OCY-9081), GM/Vectra GLS (placa MQT-6390), Fiat Palio ELX (placa MQA-7968).

Em seu recurso (ID 8683354), os Apelantes, em síntese, aduzem que os ditames da legislação consumerista devem ser observados no caso em voga, bem como que estão presentes os requisitos para prorrogação da dívida rural, nos termos da Resolução n. 4.591/2017 do Bacen, destacando ainda a incidência da súmula n. 298 do STJ.

Contrarrazões do Apelado (ID 8683355), onde pugna pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deduzido pelos Apelantes e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS CÉZAR PETRI FILHO:-

Boa tarde a todos novamente. Saúdo esta Egrégia Câmara, na pessoa do seu presidente, bem como, saúdo de modo especial, o desembargador-relator do meu processo, Rafael Americano Câmara, estendo os demais cumprimentos aos demais pares que compõem essa sessão de julgamento, membros do Ministério Público, serventuários e colegas presentes, eventualmente.

Bom, com as mais respeitosas saudações, passamos à presente manifestação no âmbito do recurso de apelação interposto no bojo dos embargos da execução na origem, o qual tem como objetivo a reforma da sentença que julgou improcedente os embargos da execução.

Tal pleito, excelências, fundamenta-se na Resolução nº 4.591, de 2017, do Banco Central, e na súmula n º298, do Superior Tribunal de Justiça.

Excelências, o caso em questão é um caso, inclusive, recorrente nesta Câmara julgadora, e no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que é justamente o que? O direito dos produtores rurais ter, por meio da via judicial, o alongamento da sua dívida, o alongamento do pagamento das prestações daquele mútuo rural.

Uma situação que já se encontra, quero trazer aqui uma controvérsia que ainda não está bem pacificada nesta Câmara, inclusive no âmbito das demais câmaras civis deste tribunal, que é justamente os pressupostos que preenchem esses requisitos de anulamento da dívida, que são três. Três praticamente pacificados. Só que existem algumas controvérsias em um requisito, que é o requerimento administrativo prévio.

Existem algumas câmaras cíveis que já entendem a desnecessidade na apresentação desse requerimento administrativo, por ser justamente um direito subjetivo do produtor rural. O alongamento da dívida com base na súmula do STJ e entendimento do STJ. E existe um entendimento pacificado que tem que apresentar os três requisitos. Quais são eles?

Comprovação de ser uma dívida rural, uma cédula de crédito rural, comprovação da impossibilidade do pagamento e a comprovação, por último, do requerimento administrativo.

O Plús áureos, resta calmamente demonstrada a impossibilidade do adimplemento do mútuo rural. Nós entendemos ser incontroverso. Situação que, por si só, assegura o direito ao alongamento do vencimento da obrigação, independente, repito, essa é a discussão que eu quero trazer nesta egrégia Câmara, da comprovação do requerimento administrativo prévio.

A esse respeito, Excelência, vale destacar o entendimento consolidado no julgamento do recurso especial de relatoria da eminente ministra Nancy Andrick, da terceira turma do STJ.

Peço vênia para fazer a leitura de um trecho desse julgamento.

“
O devedor que pretenda regularizar seu débito pode, por sua própria iniciativa, é, independentemente de prévio pedido administrativo, acionar o Poder Judiciário, para que o banco credor seja impedido a proceder ao alongamento da dívida”.

Esse é o caso em questão.

Contudo, data máxima vênia, se quer o juízo primevo, manifestou qualquer relação do requerimento administrativo prévio, ou seja, sequer foi objeto de julgamento.

Além disso, o presente caso já foi objeto de apreciação sobre o mesmo viés jurídico pelo ilustre desembargador-relator ao Raphael Americano Câmara, conforme se observa no julgamento do recurso de apelação tombado sobre o Nº 0006389-62-2020-80800-14.

Nesta ocasião, restou consignado que a mera comprovação do mútuo agrícola, excelência, é suficiente para que se conceda o alongamento do vencimento da obrigação.

Destaca-se o seguinte trecho da decisão conferida pelo eminente desembargador-relator Rafael Americano Ca mara:

“
Registro não olvidar que a prorrogação do prazo para pagamento com base no Manual de crédito rural, depende da comprovação de que o débito em questão se qualifica como Crédito Rural.”

Repito, excelência, é o caso em questão em julgamento.

Sem mais delongas, diante do exposto, requer essa reforma da sentença recorrida a fim de garantir o direito no alongamento do vencimento da dívida rural nos termos do entendimento do STJ e do próprio precedente dessa egrégia Câmara, invocando, aqui, justamente essa tese de que não necessita do requerimento administrativo prévio para fim de alongamento da dívida rural, tratando-se no âmbito judicial.

Por fim, requer ainda a extinção da execução com o provimento do recurso de apelação e procedência dos embargos por conseguinte a extinção da execução. Era o que me cabia sustentar, desde já agradeço, devolvo a palavra para o iminente presidente.

Obrigado, senhores.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Muito bem, como foi citado o precedente de minha autoria, vou pedir o retorno dos autos para verificar e trago para julgamento na próxima sessão.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 25/03/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA(RELATOR):-
Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo ROSANGELA MARIA FABEM E OUTROS em face da r. sentença (fls. 156/160; autos físicos), integrada pelo provimento de fls. 169/170 do encarte processual, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, a qual acolheu em parte os embargos à execução opostos em face de BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tão somente para excluir da indicação à penhora os veículos Honda Biz EX (placa OCY-9081), GM/Vectra GLS (placa MQT-6390), Fiat Palio ELX (placa MQA-7968).

Rememoro que se trata a ação em epígrafe de embargos à execução correlatos à execução de título extrajudicial tombada sob o n. 0000417-30.2016.8.08.0054, por meio da qual o banco Apelado visa a satisfação da cédula de crédito rural n. 13.003.004114-3.

Na sentença objurgada, o magistrado de piso afastou a incidência do CDC na espécie, rejeitou a aplicação da teoria da imprevisão e entendeu pela não comprovação dos requisitos para alongamento da dívida rural, conforme previsão da Resolução n. 4.591/2017 do Bacen; limitando-se a acolher a tese autoral no que se refere à exclusão dos bens indicados à penhora pertencentes a terceiros estranhos à lide.

Irresignados, os Apelantes, em síntese, aduzem que os ditames da legislação consumerista devem ser observados no caso em voga, considerando sua vulnerabilidade técnica. Ademais, defendem que estão presentes os requisitos para prorrogação da dívida rural, nos termos da Resolução n. 4.591/2017 do Bacen, destacando ainda a incidência da súmula n. 298 do STJ.

Por seu turno, o Apelado pugna pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deduzido pelos Apelantes e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, registro que observei que a parte recorrente formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, como autoriza o art. 1.012, §3º, do CPC. Contudo, conforme entendimento já adotado por este Sodalício, ao qual me filio, a formulação do pedido no bojo da peça recursal não se revela adequada. Nesse caminhar, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. CRÉDITO RURAL. PROLONGAMENTO DA DÍVIDA.DIREITO DO DEVEDOR. PROVAS DOS AUTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II). Por ter a parte formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo em seu próprio bojo, o seu exame juntamente com o mérito do recurso o torna inócuo, não devendo ser conhecido. Precedentes. [...] (TJES. 0009426-68.2018.8.08.0014. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 31/03/2023)

Outrossim, observo que a parte recorrente já teve o benefício da justiça gratuita deferido em momento anterior, perante a primeira instância, decerto que, até que sobrevenha revogação, conservará tal benesse.

Nessa toada, embora o Apelado tenha sustentado pela impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça aos Apelantes, compartilho da posição adotada pelo Juízo de piso, no sentido de que não houve verdadeira demonstração de que a parte contrária não faz jus ao benefício, ante a alegação genérica do banco nesse tocante.

Assim, de rigor a manutenção da gratuidade de justiça deferida aos Apelantes, conforme vasta jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. AVALISTA E EMITENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OMISSÃO QUANTO A UM DOS AUTORES. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 1) Recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse, razão pela qual competiria ao impugnante produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte adversa, presumidamente verdadeira; decerto que, se a parte não se desincumbiu de tal encargo, prevalece o deferimento do benefício. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (TJES. 0001508-83.2019.8.08.0044. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/03/2024)

Superados esses pontos, volto-me para o exame do
meritum causae.

Com relação à incidência do CDC no caso concreto, tenho que razão não assiste aos Apelantes.

Isso porque a sentença que afastou a aplicação das regras que regem as relações de consumo em casos como o vertente, em que agricultores celebram contratos de mútuo com o fito de incrementar sua produção e, portanto, não se enquadra no conceito legal de consumidor (art. 2º, CDC), se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INAPLICABILIDADE CDC À RELAÇÃO CONTRATUAL. CÉDULA RURAL. LEGALIDADE COBRANÇA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Primeiramente, as disposições do Código de Defesa do Consumidor “não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira quando aquele utiliza o crédito rural recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não será considerado destinatário final de produto ou serviço”. 2. O Decreto-Lei nº 167/67 não autoriza a cobrança de comissão de permanência em título de crédito rural, sendo este o posicionamento do STJ firme no sentido inclusive para os casos de inadimplência. 3. Desse modo, entendo pela reforma da r. sentença, uma vez que a cédula de crédito rural consta de forma expressa a incidência da comissão de permanência para a hipótese de inadimplemento contratual. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES. 0000730-63.2021.8.08.0038. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREIA DA SILVA. DATA 15/09/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANTIO DE CAFÉ – INAPLICABILIDADE DO DIPLOMA CONSUMERISTA – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – REQUISITOS LEGAIS NÃO SUPRIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na espécie, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor pois os valores provenientes da Cédula de Crédito Rural foram utilizados para plantio e posterior revenda de café, sendo, portanto, reinseridos no mercado. Precedente TJES. 2. A prorrogação do vencimento da dívida rural é instituto previsto na Resolução nº 4.519/2016 do Banco Central do Brasil, consistindo em direito subjetivo do contratante se preenchidos os requisitos necessários para a implementação da medida, em consonância ainda com a Súmula 289 do STJ. 3. Não restando supridos os requisitos legais à prorrogação da dívida, deve permanecer hígida a sentença que rejeitou os embargos à execução. Precedente TJES. 4. Recurso desprovido. (TJES. 5003018-68.2021.8.08.0014. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ALDARY NUNES JUNIOR. DATA 04/07/2024)

Registro não olvidar que, em alguns casos, o STJ aplica a teoria finalista mitigada, permitindo a incidência excepcional da legislação consumerista, porém, tal exceção não deve ser aplicada nas hipóteses que envolvem a contratação de cédula de crédito rural, na esteira da posição adotada por esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional. 2. A aludida vulnerabilidade, entretanto, não pode obviamente ser presumida, dependendo de prova efetiva de que uma das partes se encontra, de fato, em extrema desvantagem ou subordinação em relação ao outro parceiro contratual, o que não é o caso dos autos. 3. Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), na hipótese em que o produtor agrícola contrate cédula de crédito rural para a consecução da atividade econômica. Precedentes STJ. 4. Recurso desprovido. (TJES. 5004646-03.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 13/06/2023)

Em trato continuativo, também não merece retoques a sentença que reconheceu a ausência de comprovação do direito ao alongamento da dívida.

De fato, a súmula n. 298 do STJ prescreve que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

Evidente, da própria leitura do verbete sumular, que o direito do devedor exsurge na medida em que demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e normativos.

No caso em apreço, o magistrado de origem verificou que os Apelantes não comprovaram um dos elementos essenciais para o alongamento da dívida, qual seja, o prévio requerimento administrativo, em momento oportuno, como determina a Resolução n. 4.591/2017 do Bacen, a saber:

“
Art. 1º Ficam as instituições financeiras facultadas a renegociar as operações de crédito rural de custeio e de investimento lastreadas com recursos controlados de que trata o Manual de Crédito Rural – MCR 6-1-2, contratadas de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2016, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, que tiveram prejuízos em decorrência de seca ou estiagem em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), com decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, com reconhecimento pelo Ministério da Integração Nacional (MIN), observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento ou honorários advocatícios;

II - prazo de reembolso: até o ano de 2030, vencendo a primeira parcela no ano de 2021, de acordo com o período de obtenção de renda;

III - formalização: até 29 de dezembro de 2017;

IV - encargos financeiros: os originalmente pactuados.

Acerca da imprescindibilidade do requerimento administrativo, trago à baila o entendimento jurisprudencial que predomina:

APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo sabedor que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei” (Súmula de nº 298 do c. STJ), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito. 2. Destarte, o alongamento da dívida rural não é um direito automático, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como o pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse. 3. Recurso desprovido. (TJES. 0000651-94.2019.8.08.0025. QUARTA CÂMARA CÍVEL. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. DATA 01/03/2023)

DIREITO PRIVADO. BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. VENCIMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A causa de pedir e requisitos para a prorrogação do crédito rural são demonstrados, em regra, por meio documental. Não havendo fundada justificativa para instrução oral e pericial, pode o magistrado indeferir a prova. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitado; 2. A despeito da prerrogativa conferida ao devedor para prorrogação do Crédito Rural garantido na Súmula 298 do STJ, a concessão do benefício está vinculado à comprovação dos requisitos legais, inclusive ao requerimento administrativo do alongamento antes do vencimento da dívida; 3. O requerimento administrativo foi apresentado quanto o contrato já estava em execução judicial, portanto, fora do marco legal definido no item 15, do Capítulo 3, Seção 2, do Manual de Crédito Rural; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. 5000618-92.2023.8.08.0020. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 18/10/2024)

EMBARGOS DO DEVEDOR - CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - PEDIDO ADMINISTRATIVO. Para usufruir do benefício é imprescindível que o devedor comprove o preenchimento dos requisitos exigidos em lei, bem como o prévio requerimento administrativo junto ao agente financeiro. O juiz rejeitará liminarmente os embargos manifestamente protelatórios. (TJMG - AC: 10000220940563001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de Crédito Rural - Embargos parcialmente acolhidos - Insurgência de ambas as partes. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - Rejeição - Valor dos embargos à execução devidamente atribuído pelos embargantes com base no valor do proveito econômico almejado. ALONGAMENTO DA DÍVIDA - Súmula 298, STJ - Possibilidade de alongamento da dívida originada de crédito rural, desde que atendidos aos requisitos tratados na Lei nº 4.829/65 e no Manual de Crédito Rural, inclusive a realização de requerimento administrativo perante o credor, antes do vencimento da dívida - Ausência de prévio pedido de prorrogação que restou incontroversa - Pretensão de alongamento descabida - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 1008260-46.2020.8.26.0132 Catanduva, Relator: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 15/03/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA ORIGINADA DE CRÉDITO RURAL. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO. [...] (TJ-PR - APL: 00021431720218160159 São Miguel do Iguaçu 0002143-17.2021.8.16.0159 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 30/01/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2023)

Sobreleva mencionar que os Apelantes, em seu recurso, não refutaram a conclusão de que não promoveram o requerimento administrativo, mas limitaram-se a defender que a medida seria desnecessária, alegação já rechaçada.

Por todo o arrazoado, de rigor a manutenção
in totum
da sentença, com o desprovimento do apelo.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter hígida a sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral.

Enfim, à luz do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante em 2% (dois por cento), advertindo quanto à suspensão da exigibilidade da verba (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
ROSANGELA MARIA FABEM E OUTROS
em face da r. sentença (fls. 156/160; autos físicos), integrada pelo provimento de fls. 169/170 do encarte processual, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, a qual acolheu em parte os embargos à execução opostos em face de
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
tão somente para excluir da indicação à penhora os veículos Honda Biz EX (placa OCY-9081), GM/Vectra GLS (placa MQT-6390), Fiat Palio ELX (placa MQA-7968).

Rememoro que se trata a ação em epígrafe de embargos à execução correlatos à execução de título extrajudicial tombada sob o n. 0000417-30.2016.8.08.0054, por meio da qual o banco Apelado visa a satisfação da cédula de crédito rural n. 13.003.004114-3.

Na sentença objurgada, o magistrado de piso afastou a incidência do CDC na espécie, rejeitou a aplicação da teoria da imprevisão e entendeu pela não comprovação dos requisitos para alongamento da dívida rural, conforme previsão da Resolução n. 4.591/2017 do Bacen; limitando-se a acolher a tese autoral no que se refere à exclusão dos bens indicados à penhora pertencentes a terceiros estranhos à lide.

Irresignados, os Apelantes, em síntese, aduzem que os ditames da legislação consumerista devem ser observados no caso em voga, considerando sua vulnerabilidade técnica. Ademais, defendem que estão presentes os requisitos para prorrogação da dívida rural, nos termos da Resolução n. 4.591/2017 do Bacen, destacando ainda a incidência da súmula n. 298 do STJ.

Por seu turno, o Apelado pugna pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deduzido pelos Apelantes e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, registro que observei que a parte recorrente formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, como autoriza o art. 1.012, §3º, do CPC. Contudo, conforme entendimento já adotado por este Sodalício, ao qual me filio, a formulação do pedido no bojo da peça recursal não se revela adequada. Nesse caminhar, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. CRÉDITO RURAL. PROLONGAMENTO DA DÍVIDA.DIREITO DO DEVEDOR. PROVAS DOS AUTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II). Por ter a parte formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo em seu próprio bojo, o seu exame juntamente com o mérito do recurso o torna inócuo, não devendo ser conhecido.
Precedentes. [...] (TJES. 0009426-68.2018.8.08.0014. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 31/03/2023)

Outrossim, observo que a parte recorrente já teve o benefício da justiça gratuita deferido em momento anterior, perante a primeira instância, decerto que, até que sobrevenha revogação, conservará tal benesse.

Nessa toada, embora o Apelado tenha sustentado pela impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça aos Apelantes, compartilho da posição adotada pelo Juízo de piso, no sentido de que não houve verdadeira demonstração de que a parte contrária não faz jus ao benefício, ante a alegação genérica do banco nesse tocante.

Assim, de rigor a manutenção da gratuidade de justiça deferida aos Apelantes, conforme vasta jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. AVALISTA E EMITENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OMISSÃO QUANTO A UM DOS AUTORES. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 1)
Recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse, razão pela qual competiria ao impugnante produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte adversa, presumidamente verdadeira; decerto que, se a parte não se desincumbiu de tal encargo, prevalece o deferimento do benefício. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
[...] (TJES. 0001508-83.2019.8.08.0044. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/03/2024)

Superados esses pontos, volto-me para o exame do
meritum causae.

Com relação à incidência do CDC no caso concreto, tenho que razão não assiste aos Apelantes.

Isso porque a sentença que afastou a aplicação das regras que regem as relações de consumo em casos como o vertente, em que agricultores celebram contratos de mútuo com o fito de incrementar sua produção e, portanto, não se enquadra no conceito legal de consumidor (art. 2º, CDC), se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INAPLICABILIDADE CDC À RELAÇÃO CONTRATUAL. CÉDULA RURAL. LEGALIDADE COBRANÇA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Primeiramente, as disposições do Código de Defesa do Consumidor “não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira quando aquele utiliza o crédito rural recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não será considerado destinatário final de produto ou serviço”.
2. O Decreto-Lei nº 167/67 não autoriza a cobrança de comissão de permanência em título de crédito rural, sendo este o posicionamento do STJ firme no sentido inclusive para os casos de inadimplência. 3. Desse modo, entendo pela reforma da r. sentença, uma vez que a cédula de crédito rural consta de forma expressa a incidência da comissão de permanência para a hipótese de inadimplemento contratual. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES. 0000730-63.2021.8.08.0038. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREIA DA SILVA. DATA 15/09/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANTIO DE CAFÉ – INAPLICABILIDADE DO DIPLOMA CONSUMERISTA – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – REQUISITOS LEGAIS NÃO SUPRIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na espécie, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor pois os valores provenientes da Cédula de Crédito Rural foram utilizados para plantio e posterior revenda de café, sendo, portanto, reinseridos no mercado.
Precedente TJES. 2. A prorrogação do vencimento da dívida rural é instituto previsto na Resolução nº 4.519/2016 do Banco Central do Brasil, consistindo em direito subjetivo do contratante se preenchidos os requisitos necessários para a implementação da medida, em consonância ainda com a Súmula 289 do STJ. 3. Não restando supridos os requisitos legais à prorrogação da dívida, deve permanecer hígida a sentença que rejeitou os embargos à execução. Precedente TJES. 4. Recurso desprovido. (TJES. 5003018-68.2021.8.08.0014. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ALDARY NUNES JUNIOR. DATA 04/07/2024)

Registro não olvidar que, em alguns casos, o STJ aplica a teoria finalista mitigada, permitindo a incidência excepcional da legislação consumerista, porém, tal exceção não deve ser aplicada nas hipóteses que envolvem a contratação de cédula de crédito rural, na esteira da posição adotada por esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional. 2. A aludida vulnerabilidade, entretanto, não pode obviamente ser presumida, dependendo de prova efetiva de que uma das partes se encontra, de fato, em extrema desvantagem ou subordinação em relação ao outro parceiro contratual, o que não é o caso dos autos.
3. Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), na hipótese em que o produtor agrícola contrate cédula de crédito rural para a consecução da atividade econômica. Precedentes STJ
. 4. Recurso desprovido. (TJES. 5004646-03.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 13/06/2023)

Em trato continuativo, também não merece retoques a sentença que reconheceu a ausência de comprovação do direito ao alongamento da dívida.

De fato, a súmula n. 298 do STJ prescreve que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

Evidente, da própria leitura do verbete sumular, que o direito do devedor exsurge na medida em que demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e normativos.

No caso em apreço, o magistrado de origem verificou que os Apelantes não comprovaram um dos elementos essenciais para o alongamento da dívida, qual seja, o prévio requerimento administrativo, em momento oportuno, como determina a Resolução n. 4.591/2017 do Bacen, a saber:

“Art. 1º Ficam as instituições financeiras facultadas a renegociar as operações de crédito rural de custeio e de investimento lastreadas com recursos controlados de que trata o Manual de Crédito Rural – MCR 6-1-2,
contratadas de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2016
, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, que tiveram prejuízos em decorrência de seca ou estiagem em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), com decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, com reconhecimento pelo Ministério da Integração Nacional (MIN), observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento ou honorários advocatícios;

II - prazo de reembolso: até o ano de 2030, vencendo a primeira parcela no ano de 2021, de acordo com o período de obtenção de renda;

III - formalização: até 29 de dezembro de 2017;

IV - encargos financeiros: os originalmente pactuados.

Acerca da imprescindibilidade do requerimento administrativo, trago à baila o entendimento jurisprudencial que predomina:

APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Mesmo sabedor que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei” (Súmula de nº 298 do c. STJ), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito. 2. Destarte, o alongamento da dívida rural não é um direito automático, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como o pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse
. 3. Recurso desprovido. (TJES. 0000651-94.2019.8.08.0025. QUARTA CÂMARA CÍVEL. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. DATA 01/03/2023)

DIREITO PRIVADO. BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. VENCIMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A causa de pedir e requisitos para a prorrogação do crédito rural são demonstrados, em regra, por meio documental. Não havendo fundada justificativa para instrução oral e pericial, pode o magistrado indeferir a prova. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitado; 2.
A despeito da prerrogativa conferida ao devedor para prorrogação do Crédito Rural garantido na Súmula 298 do STJ, a concessão do benefício está vinculado à comprovação dos requisitos legais, inclusive ao requerimento administrativo do alongamento antes do vencimento da dívida;
3. O requerimento administrativo foi apresentado quanto o contrato já estava em execução judicial, portanto, fora do marco legal definido no item 15, do Capítulo 3, Seção 2, do Manual de Crédito Rural; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. 5000618-92.2023.8.08.0020. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 18/10/2024)

EMBARGOS DO DEVEDOR - CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - PEDIDO ADMINISTRATIVO.
Para usufruir do benefício é imprescindível que o devedor comprove o preenchimento dos requisitos exigidos em lei, bem como o prévio requerimento administrativo junto ao agente financeiro
. O juiz rejeitará liminarmente os embargos manifestamente protelatórios. (TJMG - AC: 10000220940563001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de Crédito Rural - Embargos parcialmente acolhidos - Insurgência de ambas as partes. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - Rejeição - Valor dos embargos à execução devidamente atribuído pelos embargantes com base no valor do proveito econômico almejado.
ALONGAMENTO DA DÍVIDA
-
Súmula 298, STJ
- Possibilidade de alongamento da dívida originada de crédito rural, desde que atendidos aos requisitos tratados na Lei nº 4.829/65 e no Manual de Crédito Rural, inclusive a realização de requerimento administrativo perante o credor, antes do vencimento da dívida -
Ausência de prévio pedido de prorrogação que restou incontroversa - Pretensão de alongamento descabida
- Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 1008260-46.2020.8.26.0132 Catanduva, Relator: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 15/03/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA ORIGINADA DE CRÉDITO RURAL. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO.
[...] (TJ-PR - APL: 00021431720218160159 São Miguel do Iguaçu 0002143-17.2021.8.16.0159 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 30/01/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2023)

Sobreleva mencionar que os Apelantes, em seu recurso, não refutaram a conclusão de que não promoveram o requerimento administrativo, mas limitaram-se a defender que a medida seria desnecessária, alegação já rechaçada.

Por todo o arrazoado, de rigor a manutenção
in totum
da sentença, com o desprovimento do apelo.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral.

Enfim, à luz do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante em 2% (dois por cento), advertindo quanto à suspensão da exigibilidade da verba (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/12/2024 às 19:21:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54704910122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.